Tribunal: TJPA
Processo: 0012489-67.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012489-67.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARTINHO EVANGELISTA FILHO, ALSENITA BATISTA DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAIS MILITARES DE FOLGA E À PAISANA QUE DURANTE DILIGÊNCIAS PARA PRENDER O AUTOR DO FURTO DE UMA BICICLETA PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA COMETERAM DUPLO HOMICÍDIO. AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESPONDEM PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 43 CC). A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EXIGE QUE O AGENTE PÚBLICO TENHA AGIDO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, MAS NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6º). DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFRONTA O COMANDO EXPRESSO DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DOS PEDIDOS DELINEADOS NOS ITENS III E IV DA EXORDIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUSTADA (REDUZIDA) AO PATAMAR DE 500 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS MANTIDA NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALERTO QUE DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO NO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE VÃO AQUI ARBITRADOS EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II DO §3º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo Estado do Pará contra a sentença ID1630711 que embora tenha utilizado a expressão “Município de Marabá”, condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$180.000,00
(para cada autor e por cada filho perdido)
pelos danos morais causados aos autores, corrigidos pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, bem como ao pagamento de pensão alimentícia fixada no valor de 2/3 do salário mínimo até 25 anos e a partir de então em 1/3 do salário mínimo até quando as vítimas completariam 65 anos de idade.

Em estreita síntese os apelados tiveram dois filhos mortos por policiais militares no Município de Marabá e ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado. O Estado foi condenado e recorre alegando essencialmente nulidade da sentença pela falta de denunciação a lide dos autores dos crimes (policiais militares); que a sentença foi
ultra petita
em ofensa aos art. 2º, 141 e 492 do CPC; impossibilidade de responsabilização do Estado no caso face a inexistência de nexo causal entre a morte dos filhos dos apelados e a atuação estatal; exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais; impossibilidade de concessão da pensão mensal por não preenchimento do requisitos ‘baixa renda’ por parte dos autores; impossibilidade de manutenção dos termos relativos a correção monetária e juros moratórios conforme sentença.

Pede o provimento do recurso para reforma da sentença e inversão da sucumbência.

Contrarrazões em ID1630717 afirma incabível a denunciação da lide nos termos do art. 70, III do CPC uma vez que o s policiais militares teriam se utilizado de arma da corporação e ainda que a paisano e fora da escala de serviço agiram na condição de policiais militares conforme restou evidenciado que o evento teria ocorrido durante diligências para prender o autor do furto de uma bicicleta; adequação da indenização em relação ao evento morte dos filhos.

Pede a manutenção da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo ID1907208.

O Ministério Público afirma que não há interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação ID2001133.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012489-67.2013.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: PGE

APELADOS:
MARTINHO EVANGELISTA FILHO e ALSENITA BATISTA DE FRANCA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAIS MILITARES DE FOLGA E À PAISANA QUE DURANTE DILIGÊNCIAS PARA PRENDER O AUTOR DO FURTO DE UMA BICICLETA PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA COMETERAM DUPLO HOMICÍDIO. AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESPONDEM PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 43 CC). A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EXIGE QUE O AGENTE PÚBLICO TENHA AGIDO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, MAS NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6º). DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFRONTA O COMANDO EXPRESSO DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DOS PEDIDOS DELINEADOS NOS ITENS III E IV DA EXORDIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUSTADA (REDUZIDA) AO PATAMAR DE 500 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS MANTIDA NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALERTO QUE DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO NO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE VÃO AQUI ARBITRADOS EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II DO §3º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo Estado do Pará contra a sentença ID1630711 que embora tenha utilizado a expressão “Município de Marabá”, condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$180.000,00
(para cada autor e por cada filho perdido)
pelos danos morais causados aos autores, corrigidos pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, bem como ao pagamento de pensão alimentícia fixada no valor de 2/3 do salário mínimo até 25 anos e a partir de então em 1/3 do salário mínimo até quando as vítimas completariam 65 anos de idade.

Em estreita síntese os apelados tiveram dois filhos mortos por policiais militares no Município de Marabá e ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado. O Estado foi condenado e recorre alegando essencialmente nulidade da sentença pela falta de denunciação a lide dos autores dos crimes (policiais militares); que a sentença foi
ultra petita
em ofensa aos art. 2º, 141 e 492 do CPC; impossibilidade de responsabilização do Estado no caso face a inexistência de nexo causal entre a morte dos filhos dos apelados e a atuação estatal; exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais; impossibilidade de concessão da pensão mensal por não preenchimento do requisitos ‘baixa renda’ por parte dos autores; impossibilidade de manutenção dos termos relativos a correção monetária e juros moratórios conforme sentença.

Pede o provimento do recurso para reforma da sentença e inversão da sucumbência.

Contrarrazões em ID1630717 afirma incabível a denunciação da lide nos termos do art. 70, III do CPC uma vez que o s policiais militares teriam se utilizado de arma da corporação e ainda que a paisano e fora da escala de serviço agiram na condição de policiais militares conforme restou evidenciado que o evento teria ocorrido durante diligências para prender o autor do furto de uma bicicleta; adequação da indenização em relação ao evento morte dos filhos.

Pede a manutenção da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo ID1907208.

O Ministério Público afirma que não há interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação ID2001133.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A tese de nulidade por não denunciação da lide afronta o comando expresso do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público por danos que seus agentes causem à terceiro, fenômeno previsto no processo em tela (Precedentes: REsp 1501216/SC, DJe 22/02/2016; AgRg no REsp 1444491/PI, DJe 12/11/2015; AgRg no AREsp 574301/PE, DJe 25/09/2015; AgRg no REsp 1230008/RS, DJe 27/08/2015; AgRg no AREsp 729071/PE, DJe 27/08/2015; AgRg no AREsp 534613/SC, DJe 02/02/2015).

Ademais, pela dicção do dispositivo constitucional referido, o direito de regresso é assegurado contra o causador do dano, independentemente de denunciação.

Os argumentos trazidos pela Ré são inservíveis para afastamento da responsabilidade e entram em rota de colisão com o ordenamento jurídico vigente.

Segundo dispõe o art. 37, § 6º, CF, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (grifei). Como se percebe pela leitura do dispositivo, a Constituição Federal não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas
na qualidade de agente público
.

No mesmo sentido o Código Civil é expresso ao dispor que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos
seus agentes

que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo” (art. 43, grifei).

“O essencial”, ensina HELY LOPES MEIRELLES
[1]
, “
é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público. Não se exige, pois, que tenha agido no exercício de suas funções, mas simplesmente na qualidade de agente público, e não como pessoa comum
”.

Ora, o que consta nos autos é que os dois policiais militares realizaram “diligências” para recuperação de bicicleta furtada e “abordagem das vítimas”, se é possível definir assim, ações essas com características próprias da atividade de policiamento ostensivo e repressivo que resultou na tragédia para os dois jovens mortos sua família.

Um evento que não pode ser confundido como privado, máxime quando a arma empregada foi a da força estadual, o que evidentemente atrai a responsabilidade estatal de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., art. 37, § 6º.

I.

Agressão praticada por soldado, com a utilização de arma da corporação militar: incidência da responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi na condição de policial-militar que o soldado foi corrigir as pessoas. O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da C.F., não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público.

II.

R.E. não conhecido

(RE nº 160.401, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 20/04/99).

Restando assim demonstrado que o resultado (morte das vítimas) está intrinsicamente ligado a atuação dos agentes de segurança pública que, mesmo em folga e à paisana, agiram na qualidade de agentes públicos diligenciando e abordando, caracterizado assim o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

Não se fale em ofensa aos art. 2º, 141 e 492 do CPC, pela simples leitura dos pedidos na petição inicial constata-se que o juízo proferiu decisão dentro dos limites dos pedidos delineados nos itens III e IV da exordial.

Quanto a alegada exorbitância do valor da indenização, ressalto, novamente, que no trágico evento os agentes públicos ceifaram a vida dos dois filhos dos apelados de uma só vez.

Não há indenização que compense a dor e sofrimento gerado pelo episódio, que certamente perpetuará para o resto da vida, contudo,
a autorização legal para o arbitramento do valor indenizável não representa a outorga de decisão arbitrária, já que o valor deve ser fixado tem que ter por base a razoabilidade e fundamentado com a indicação dos critérios utilizados, observados o grau de reprovação da conduta lesiva, a intensidade e duração do dano sofrido e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse diapasão, o STJ tem arbitrado a correspondente indenização aos genitores pela morte de um filho, valores que vão 300 a 65 salários mínimos (
300 salários mínimos ERESP 435.157 e RESP 514.384; 250 salários mínimos AI 477.631-AgRg e RESP 565.290; 200 salários mínimos RESP 419.206 e R$ 65.000,00 RESP 506.099).

Considerando o evento em espécie entendo e que a indenização foi arbitrada em R$180.000,00 por filho para cada genitor, que implicaria, em tese, em reparação superior a 650 salários mínimos, estou por adequá-la, com supedâneo na jurisprudência do STJ, ao valor (total) correspondente a 500 salários mínimos a título de indenização por danos morais pela morte dos dois filhos dos apelados.

Quanto a concessão da pensão a título de dano material, segundo preleciona Rui Stoco
[2]
:

Sabe-se que o princípio firmado no âmbito da responsabilidade civil é o da restitutio in integrum, de modo a não se dar menos do que o efetivo prejuízo sofrido (lucros cessantes e dano emergente), sendo certo que estamos falando apenas de dano patrimonial, por força da limitação imposta pelo próprio canon legal.

Tanto isso é certo que o art. 947 prioriza e enfatiza que se dê preferência ao cumprimento da prestação na "espécie ajustada", ou seja, à recomposição original ou retorno ao statu quo ante. Somente se isso não for possível é que se indenizará com o equivalente em dinheiro.

Por força do caput do art. 944 continua vigendo, portanto, o princípio da restitutio in integrum, retornando-se, preferencialmente, ao statu quo ante ou indenizando o equivalente em dinheiro, quando isso não seja possível, embora o parágrafo único do art. 944 do CC/2002, sob comentário, estabeleça que, "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização".

Como observou Carlos Roberto Gonçalves: "Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito" (Responsabilidade Civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 475). Mas também não se dará mais do que se deve restituir ou efetivamente reparar.

O pensionamento deve ter como base o salário mínimo mensal quando o falecido comprovadamente percebia tal valor como remuneração; comprovadamente não exercia atividade profissional, ou, finalmente, quando não houvesse comprovação do exercício de atividade profissional que lhe rendesse valor superior, assegurando-se valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, admitido como a menor remuneração que alguém pode auferir, para que consiga sobreviver.

Em se tratando de pensão mensal pela morte de filho o STJ sedimentou que deve ser estimada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos, e foi nesses exatos termos que o juízo do 1º grau se pronunciou.

Colha-se nos precedentes AgInt no REsp 1.287.225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI; REsp 1.346.320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; AgInt no REsp 1.829.997/MG Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.

Assim, considerando que a sentença estabeleceu o pensionamento nos moldes fixados pelo STJ, nada há que ser alterado em ralação a forma da indenização dessa de dano dessa natureza, nesse capitulo sem qualquer ajuste ou alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, promovendo apenas a adequação do valor dos danos morais anteriormente arbitrado em R$180.000,00 por filho para cada genitor, ao montante total de 500 salários mínimos a ser partilhado pelos genitores na forma por eles indicada por ocasião do cumprimento de sentença.

Tratando-se de dano moral, os termos iniciais de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ). O dano material, tem como termos iniciais de juros de mora, a citação (art. 405 do CC) e a correção monetária, a data do efetivo prejuízo. Juros e correção monetária, alerto que deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

Considerando que os apelados caíram minimamente, apenas em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, inicialmente fixados em aproximadamente 650 salários mínimos, para 500 salários mínimos, montante mais apropriado a jurisprudência do STJ, ajusto os honorários advocatícios, que vão aqui arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Administrativo Brasileiro, 42ª edição, pp. 785/786

[2]
Tratado de Responsabilidade Civil, 2ª ed. em e-book, Ed. RT, São Paulo: 2015, Cap. XIII, item 1.08

Belém, 31/08/2021